Tribunal: TJDFT
Processo: 0727645-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. INEFICÁCIA PRÁTICA DA MEDIDA. EXPERIÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E UTILIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução fiscal deve observar os princípios da efetividade e da utilidade, buscando a adoção de medidas que conduzam à satisfação concreta do crédito tributário.
2. A experiência do juízo especializado revela que a penhora de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, embora juridicamente possível, apresenta elevado custo e significativa dificuldade de concretização, o que compromete sua utilidade prática no contexto da execução.
3. Diante da ineficácia da medida postulada, é legítimo o indeferimento do pedido de penhora, em atenção à racionalidade e à eficiência do processo executivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Maioria.